Tribunal: TJDFT
Processo: 0743798-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. ADITIVO CONTRATUAL. TRESPASSE. FRAUDE. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
2. A legitimidade ad causam deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. Inexiste coisa julgada quando a sentença proferida no feito executivo foi de improcedência do pedido autoral por inexistência de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. III, do CPC, sem adentrar ao mérito da demanda, o qual constitui objeto de posterior ação monitória envolvendo as mesmas partes.
4. O procedimento monitório, nos termos do artigo 700, caput, e inciso I, do CPC, pode ser proposto por aquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.
5. Cabe ao devedor apresentar elementos de prova que contrariem as afirmações autorais, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que atribui ao réu o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Não constitui trespasse fraudulento de crédito o mero fato de a empresa cessionária ser do mesmo ramo da cedente e estar situada no mesmo endereço, até porque a empresa cessionária foi constituída muito antes da celebração do instrumento contratual questionado, e não comprovada a confusão patrimonial ou entre os sócios.
7. Incabível a arguição de nulidade das cláusulas do negócio jurídico de fundo (prestação de serviços de empreitada), quando não oposta resistência em momento oportuno, pois a transferência do crédito se deu por cessão, subordinando-se à disciplina do art. 294 do Código Civil, o qual prevê que “O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”. 7.1. Não tendo o cedido oposto as exceções no momento oportuno, inadmissível fazê-lo muito posteriormente, sem apresentar qualquer argumento em sentido contrário.
8. Recurso não provido.